Tribunal: TJDFT
Processo: 0706023-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706023-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE RODRIGUES BELEM AGRAVADO: APARECIDO OROZIMBO CANDIDO D E S P A C H O Pela petição de ID 69212940, o advogado MAGNO MOURA TÊXEIRA, OAB/DF 38.404, informa que não possui poderes para representar o agravado APARECIDO OROZIMBO CANDIDO, solicitando seu descredenciamento nos presentes autos. É o relato do essencial. Proceda-se a secretaria a retificação da autuação do presente Agravo de Instrumento, com o descredenciamento do aludido advogado no sistema PJe. Intime-se o agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 06 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator